Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-20.2017.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. ITCMD. IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FALECIMENTO DO "DE CUJUS". BEM QUE NÃO INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA FALECIDA NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO E QUE NÃO SE TRANSMITIRÁ AOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO REFERIDO IMPOSTO. PRECEDENTE. BASE DE CÁLCULO. ITR E NÃO IEA. EXIGÊNCIA OU AUMENTO DE TRIBUTO QUE DEPENDE DE LEI AUTORIZADORA. DECRETO N° 46655/02.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. ITCMD. IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FALECIMENTO DO "DE CUJUS". BEM QUE NÃO INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA FALECIDA NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO E QUE NÃO SE TRANSMITIRÁ AOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO REFERIDO IMPOSTO. PRECEDENTE. BASE DE CÁLCULO. ITR E NÃO IEA. EXIGÊNCIA OU AUMENTO DE TRIBUTO QUE DEPENDE DE LEI AUTORIZADORA. DECRETO N° 46655/02. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Não incide ITCMD sobre o imóvel alienado antes ao falecido do "de cujus", pois ele não integra o acervo no momento da abertura da sucessão e, portanto, não será transmitido aos herdeiros. Precedentes.
2. Tratando-se de imóvel rural, o ITCMD deverá ser calculado considerando o valor do ITR, e não o do IEA (Instituto de Economia Agrícola), pois a alteração da base de cálculo depende de lei prévia autorizadora e não de Decreto.